Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. Com o advento da maioridade civil do alimentando, os alimentos passam a ser baseados na solidariedade familiar e nas relações de parentesco, com presunção de necessidade flexibilizada.
3. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
4. Demonstrada mudança na situação financeira do alimentante, cabível a redução da pensão alimentícia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.